Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007560-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), LUKSCHAL COMERCIO DE RESIDUOS OLEOSOS LTDA - CNPJ: 12.164.833/0001-77 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DO PROTESTO DE TÍTULO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO 54 CJF/STJ - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. Recurso especial não provido. (STJ – Resp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)”.

Inexiste óbice à efetivação do protesto de títulos das empresas em recuperação judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da sentença, na qual foi ordenado o restabelecimento do protesto de título.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007560-27.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0031752-64.2012.8.11.0041,

movido por
LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS OLEOSOS LTDA.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
determinou a expedição de ofício ao Cartório do 4.o Serviço Notarial Privativo de Protestos e Títulos de Cuiabá a fim de restabelecer o protesto dos títulos de ID. 62706994 – pág. 55.

Nas razões recursais a empresa Agravante esclarece que há decisão judicial proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial determinando a baixa dos protestos dos títulos representativos de dívidas contraídas anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial da Agravante.

Defende que os débitos objeto dos autos foram constituídos antes do processamento da Recuperação Judicial, razão pela qual estão submetidos aos efeitos do Juízo Recuperacional, de modo que não poderia o Juiz singular determinar o restabelecimento dos protestos.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requereu o provimento do recurso e a revogação da ordem de restabelecimento dos protestos dos títulos, eis que se referem a dívidas contraídas antes do pedido de Recuperação Judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 125698166).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar as Contrarrazões (ID. 129270698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor dos Agravados
LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS OLEOSOS LTDA.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em apenso tramitou a Ação Cautelar de Sustação de Protesto entre as partes acima mencionadas.

Na sentença o Juiz singular revogou a medida liminar de sustação de protesto e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória, bem como na Ação Cautelar, e condenou a Agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa nas duas ações (ID. 62706994 – pág. 40).

Em 27/06/2020, a Agravada
LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS OLEOSOS LTDA.
apresentou o pedido de cumprimento de sentença e, dentre outros, requereu fosse oficiado ao cartório do 4° Serviço Notarial Privativo de Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, para o restabelecimento do protesto das duplicatas.

Em 23/10/2020, o pedido foi acolhido, determinando-se expedição de ofício (ID. 62706994 – pág. 58).

Na sequência, a Agravante requereu que se abstivesse de restabelecer o protesto e fosse declarado extinto o Cumprimento de Sentença por força da decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial n° 0030015-21.2015.8.11.0041, em que foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa Agravante.

Ato contínuo, o Juiz singular proferiu a seguinte decisão:

(...) segundo o entendimento do STJ, o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede ou susta o protesto de títulos de dívida da empresa recuperanda. (...)

Dessa forma,
cumpra-se integralmente a sentença e oficie-se ao Cartório do 4o Serviço Notarial Privativo de Protestos e Títulos de Cuiabá, para restabelecer o protesto dos cinco títulos apontados no ID 62706994 – fl. 55. (...)

Inconformada, a Agravante interpôs este Instrumental.

Conforme relatado, a Agravante assegura que o Juiz singular não poderia determinar o restabelecimento dos protestos, eis que os débitos foram constituídos antes do processamento da Recuperação Judicial, razão pela qual estão submetidos aos efeitos do Juízo Recuperacional.

Nos termos da Lei de Recuperação e Falência (art. 6.o da Lei 11.101/05), a decretação de falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão do curso das execuções e a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor, oriunda de demandas cujos créditos ou obrigações sujeitam-se à recuperação judicial.

Contudo, inexiste óbice à efetivação de protestos de títulos de créditos submetidos à recuperação judicial.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede ou susta o protesto de títulos em desfavor da empresa recuperanda.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES – STAY PERIOD – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS – POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. (...) Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. Recurso especial não provido. (STJ – Resp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Nessa direção está o Enunciado 54 do Conselho da Justiça Federal: “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Com isso, não vislumbro motivos para reformar a decisão invectivada, pois conforme exposto alhures, inexiste óbice à efetivação do protesto de títulos às empresas em recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTESTO DE TÍTULOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CABIMENTO. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir ou sustar a inscrição do nome da recuperanda nos órgãos de proteção ao crédito e os efeitos dos protestos dos créditos submetidos à recuperação. (TJ-MG – AI: 1648472-94.2021.8.13.0000, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 14/12/2021, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022